Tribunal: TJDFT
Processo: 0752758-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Prisão preventiva. Requisitos. Gravidade concreta do crime. Perigo na liberdade.
1 - A gravidade concreta do crime -- grande quantidade de armas apreendidas, inclusive de grosso calibre e uso restrito, além de carregadores e munições -- demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 - O acautelamento provisório das armas não significa que a liberdade do paciente não apresenta perigo, sobretudo porque os fatos apurados são graves e dizem respeito a fraudes de seguro envolvendo agente que repassou as armas para o paciente armazená-las em sua residência.
3 - Ordem denegada.